Tribunal: TJBA
Processo: 0534324-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534324-48.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COURO & CIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

APELADO: CONSORCIO PARQUES URBANOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, KARINNE DIAS OLIVEIRA, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por locatários contra sentença que julgou ação indenizatória movida em face de consórcio empreendedor e administradora de shopping center (Aeroclube Plaza Show). A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora ré, falta de interesse de agir de um locatário com fundamento em prévio despejo, e a prescrição da pretensão dos demais, relativa a danos e lucros cessantes decorrentes do declínio e demolição do empreendimento, com fundamento em distratos anteriores, e em julgamento antecipado antes de oportunizada a instrução.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da administradora do shopping; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) a legitimidade ativa de empresa que cedeu seus direitos; (iv) o interesse de agir de locatário com ordem de despejo supostamente não cumprida; (v) a possibilidade de julgamento do mérito em 2º grau.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação são aferidas conforme a narrativa do autor (teoria da asserção). Se a administradora ré é apontada como causadora de danos por atos de gestão, possui legitimidade passiva, e se o locatário alega fatos que, se verdadeiros, tornariam o processo necessário, útil, e adequado, possui interesse de agir. A autor que confessadamente cedeu fundo de comércio a outro não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização por danos supostamente sofridos pelo cessionário em período posterior à cessão.

4. A pretensão de indenização por danos decorrentes de relação contratual prescreve em dez anos (art. 205, CC). Se o ajuizamento foi em 08/06/2017, a prescrição atinge apenas os supostos danos anteriores a 08/06/2007 e não os alegadamente posteriores. A existência de distratos anteriores, com eficácia ou validade controvertida entre as partes, é matéria atinente à procedência ou improcedência da demanda, não autorizando reconhecer prescrição total de plano, se há alegação de persistência da posse após tais distratos e de danos alegadamente ocorridos após o marco prescricional de 08/06/2007, como os que se afirma decorrerem da demolição no ano de 2014.

5. Não se aplica o art. 1.013, § 3º, I, do CPC se a causa envolve questões de fato relevantes (efetiva posse/fruição das lojas após distratos ou ordem de despejo, danos emergentes da demolição, validade dos distratos e ocorrência de atos de gestão culpáveis) sobre os quais não se chegou a realizar instrução requerida e previamente deferida antes da prolação da sentença, por não esta a causa madura para julgamento.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para: 1- afastar o reconhecimento da legitimidade passiva da ré ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A; 2- manter o reconhecimento da prescrição integral da pretensão da COURO & CIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA referente a danos supostamente ocorridos antes de 29/11/1999, e declarar de ofício sua ilegitimidade ativa quanto à pretensão relativa danos supostamente ocorridos após 29/11/1999. 3- afastar parcialmente o reconhecimento de prescrição em desfavor de ROGÉRIO HORLLE ME, para reconhecer prescrita apenas a pretensão relativa danos anteriores a 08/06/2007. 4- afastar o reconhecimento de falta de interesse de agir em desfavor de MARCELO ANTÔNIO STABEL HORLLE ME, reconhecendo de ofício quanto a este a prescrição da pretensão relativa a danos anteriores a 08/06/2007. 5- determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito mediante a realização da instrução já deferida (ID 80460923) mas não realizada em razão da superveniente sentença.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil (CC/2002), arts. 205, 2.028; Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, VI, 487, II, 1.013, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016955-31.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante
COURO & CIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, ROGÉRIO HORLLE – ME e MARCELO ANTÔNIO STABEL HORLLE – ME
, e como apelados PARQUES URBANOS, NIESA PARTICIPAÇÕES S/A (e ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator